Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. No caso em exame, o autor/agravante, além da Declaração de Hipossuficiência, apresentou Declaração de isenção de Imposto de Renda e extratos bancários dos últimos três meses, que comprovam, em primeira análise, que o agravante não possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção mínima.
2. Além disso, não consta na CTPS do agravante anotação de contrato de trabalho vigente, o que corrobora com a sua afirmação de autônomo.
3. Nesse contexto, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária.
4. Desse modo, ao analisar os documentos anexados aos autos, é possível observar que a parte autora aufere mensalmente valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.